Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.255 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
2. A parte embargante alega omissão quanto ao critério de fixação dos honorários, requerendo aplicação do proveito econômico ou, subsidiariamente, apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Constatada omissão quanto à análise do critério de fixação dos honorários, impõe-se o exame da matéria.
5. A planilha apresentada pelo ente público não comprova proveito econômico individualizável, pois indica apenas estimativa global do impacto financeiro, sem liquidez ou valores certos. Não houve condenação em quantia determinada, mas apenas reconhecimento do direito, afastando a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.255 da Repercussão Geral, admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando a Fazenda Pública é parte, mesmo diante de valores elevados, para evitar quantias desproporcionais.
7. No caso, o valor da causa é irrisório e não serve como parâmetro adequado, justificando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
8. Não se verifica litigância de má-fé, pois a oposição de embargos, ainda que rejeitados, não configura dolo ou finalidade ilícita, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração providos para fixar honorários advocatícios em R$ 12.000,00, por apreciação equitativa. Indeferido o pedido de multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: "1. A ausência de liquidez e individualização do proveito econômico afasta a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. 2. É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando a Fazenda Pública é parte, conforme Tema 1.255 do STF. 3. A mera oposição de embargos de declaração não configura litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, do CPC; art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC; art. 80, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF.